Tribunal: TJDFT
Processo: 0705645-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUADA. SENTENÇA SEM EFEITO.
1. O art. 922 do CPC dispõe que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo
exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".
2. Inadequada a extinção do processo quando o parcelamento do débito da execução, acordado pelas partes, ainda está em cumprimento.
3. Apelo conhecido e provido.